Tribunal: TJPA
Processo: 0807794-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807794-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807794-72.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO DUAN MENDONÇA DA SILVA.

PACIENTE: ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, PERCEPTÍVEIS DE PRONTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE (3,500G TRÊS GRAMAS E QUINHENTOS MILIGRAMAS). PACIENTE COM TRABALHO E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. O paciente é acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi preso em flagrante delito no dia 24/02/2023 e sua custódia convertida em preventiva no dia 26/02/2023, uma vez que o juízo
a quo
deixou de demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da preventiva, insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, configurando constrangimento ilegal;

3. A quantidade ínfima da droga apreendida (3,500g três gramas e quinhentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, até porque, nem o peso total da droga confiscada foi utilizado para decretar a custódia cautelar, providência que não tem sido admitida por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal;

4. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos, uma vez que o paciente possui residência fixa e estabelecimento comercial no distrito da culpa;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, conhecida concedida. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida conceder a Ordem, tudo na conformidade do voto do
relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado João Duan Mendonça da Silva, em favor do paciente ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, acusado da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

O impetrante aduz, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas desde 26/02/2023. Afirma ainda que a prisão foi decretada sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos. Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; b) ausência dos requisitos do decreto preventivo e de fundamentação concreta e idônea; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão, e, consequentemente, o seu respectivo alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14129315 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14203369 - páginas 1 a 3), o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14247156 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24/02/2023, por volta das 11H30, o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. Infere-se dos autos que no dia e hora citados anteriormente uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas de rotina no bairro cidade nova, município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, quando visualizou o nacional JORGENALDO ROSÁRIO DOS SANTOS recebendo um pacote na porta da residência do coacto, e encontraram no interior de sua boca 09 (nove) porções da substância conhecida popularmente como oxi, momento em que ele confessou ter comprado o entorpecente do paciente.

Também consta nos autos que a guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências e conseguiu localizar o paciente, que estava de posse de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) trocados. Ouvido em sede policial o coacto negou os fatos imputados contra si, alegando que não conhece o nacional JORGENALDO SANTOS e não sabe por que está sendo acusado.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Da análise do referido
decisum
, constata-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de estarem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Como se vê, o juízo singular não apontou nenhuma circunstância concreta capaz de evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o já citado artigo 312 do CPP. Ao contrário, limitou-se o magistrado a indicar apenas o dispositivo legal, sem qualquer demonstração dos motivos e elementos concretos, colhidos do flagrante, valorados e ajustados às hipóteses legais que o autorizassem a determinar a medida excepcional de restrição da liberdade, não constituindo, portanto, motivação suficiente para a segregação antecipada. Desse modo, resta evidente a inobservância do juízo singular ao que dispõe a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXI: “ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.” Sobretudo porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição Federal, artigo 93, IX). Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, a prisão preventiva deve ser justificada em motivos concretos, e, ainda, que indiquem a necessidade cautelar da prisão, sob pena de violação à garantia da presunção de inocência.

Portanto, não havendo a indicação dos referidos elementos específicos do caso que, concretamente, apontem a necessidade da medida cautelar, não pode subsistir a decisão, por falta de motivação idônea.

Assim sendo, vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tendo em vista que o decisum não apontou qualquer dado concreto, à luz do artigo 312 do CPP, a respaldar a restrição da liberdade do paciente. Vale dizer, o decreto preventivo guerreado não oferece qualquer motivação concreta, por mais sucinta que seja, para justificar a segregação cautelar do paciente.

Vale ressaltar que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP.

Nessa esteira, de acordo com o disposto no artigo 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

Na decisão que decretou a custódia preventiva, o juízo coator se manifestou quanto a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pelo fato do paciente possuir certidão criminal positiva, todavia o crime é de outra natureza, como se vê na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva:

[...]Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403\2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida.

No presente caso, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o acusado possui antecedentes criminais, com condenação criminal no processo nº 0002810-44.2018.814.0068, estando em cumprimento de pena com execução penal nº 0014115- 59.2019.814.0401, que tramita na comarca de Bragança, na qual fora concedida progressão de regime para o aberto em 04/08/2021, mesma data em que fora colocado em liberdade, devendo cumprir medidas para permanecer em liberdade.

No mais, fora flagrada a comercialização de entorpecentes em sua residência pela polícia militar, além do suposto usuário de entorpecentes que recebeu a droga ter confirmado a compra, indicando que teria sido duas vezes.

A droga – 09 PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PEDRA DE OXI, foi encontrada na posse do usuário indicando que teria naquela data da prisão do acusado, ter efetivado a aquisição junto com o acusado. Ademais, foi encontrado com o acusado o valor de R$ 58,00 em dinheiro trocado, a indicar em tese, ser proveniente da comercialização da droga - Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Provisório de Constatação de Droga Ilícita de id. 87270837 e id. Pág. 01/02.

Logo, respeitosamente ao pedido da defesa, por ora, não verifico a possibilidade da aplicação das medidas diversas da prisão, em razão do crime supostamente praticado aliado ao fato de que em liberdade o acusado encontra estímulos para delinquir, necessitando assim garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, HOMOLOGO O FLAGRANTE, e, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, vulgo “ADISSINHO”, já qualificado, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.[...]

Avaliando as circunstâncias do fato concreto, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta do paciente, mister substituir a prisão cautelar pelas medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para fins de se garantir a ordem pública, uma vez que se mostram suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Ademais, a quantidade da droga apreendida é ínfima, sendo encontrado com outra pessoa que não o coacto 09 (nove) trouxinhas de oxi com o peso total de 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas), também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, até porque nem o peso total foi utilizado pela Magistrada singular.

No mesmo sentido é o que tem estabelecido as jurisprudências,
in verbis
:

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (43G DE MACONHA). PACIENTE QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (43 gramas de maconha). Assim, "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).

4. Por fim, anotação de ato infracional na adolescência, por si só, não fundamenta a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o resultado acautelatório.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo processante.

(HC 617.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO EXACERBADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e receptação, bem como da reincidência específica do agravado. Tais circunstâncias, de fato, demonstram o periculum libertatis e configuram motivação idônea para justificar a prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva.

3. Contudo, não obstante o decreto de prisão preventiva faça menção à reiteração delitiva do agente, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que a quantidade de substância entorpecente apreendida - 22,4g (vinte e dois gramas e quatro decigramas) de crack e 1,6g (um grama e seis decigramas) de maconha -, associada à reiteração em crime sem violência e grave ameaça -, não justifica a imposição da medida cautelar mais severa, de forma que entendo ser suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao preceito de progressividade das cautelares disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do referido diploma processual, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliado ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 163.782/AP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.).

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: Art. 33 da Lei nº 11/343/2006 - Flagrante Convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Inidôneo - A pequena quantidade de droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva, não justificando a decisão ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem público - Aplicação de Medidas Cautelares - Cabimento - Precedentes do STJ e STF. Ordem concedida. Decisão Unânime.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada.

(1693724, 1693724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

Entretanto, verifica-se que a quantidade de droga apreendida se revela ínfima, tratando-se de 09 (nove) trouxinhas de oxi com o peso total de 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas), conforme laudo toxicológico definitivo acostado nos autos da ação penal (Doc. Id. nº 90166371 - páginas 1 e 2). Acerca do tema, constata-se que as Cortes Superiores entendem que a apreensão de quantidade não relevante de droga não constitui motivo apto à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, insta ressaltar que se trata de delito que carece da elementar de violência ou grave ameaça. "Conquanto o Juízo singular haja mencionado o risco de reiteração delitiva pela reincidência do réu, tal elemento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita" (HC n. 624.116/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.).

Diante do exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedo a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a critério do juízo de primeiro grau, por não se justificar a medida prisional.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023